Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008786-72.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (EMBARGANTE), SILVIA DE MIRANDA CUBA NOGUEIRA - CPF: 057.664.408-04 (EMBARGADO), JOSE MOREIRA DE ASSIS - CPF: 075.967.458-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONFIGURADA – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DA CAUSA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Constada a omissão deve ser suprida, porém no caso, sem efeitos modificativos.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020